Tribunal: STF
Processo: Rcl 47497
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Agropecuária Iracema Ltda. em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), proferido nos autos de Ação Rescisória nº 2055075-92.2020.8.26.0000, que indeferiu a petição inicial e julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação.
    2. Narra a inicial que, em 2007, o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública ambiental em face da ora reclamante, sob a alegação de que esta teria deixado de destinar 20% da área total do seu imóvel à reserva florestal legal e de averbá-la no registro de imóveis. O feito foi julgado antecipadamente, com a parcial procedência dos pedidos formulados na petição inicial, para impor à reclamante o seguinte: 
     "1) o cumprimento de obrigação de fazer, no sentido de ser instituída, medida, demarcada e averbada a reserva legal de 20% (vinte por cento) da área total do imóvel rural [...]; 2) a recomposição da cobertura florestal da área de reserva legal de forma gradativa; 3) a abstenção de exploração desta área e/ou de nela promover ou permitir que se promova atividades danosas, permitindo apenas a utilização sob regime de manejo florestal sustentável; e 4) o pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada dia de atraso no cumprimento da sentença".
    3. Em recurso de apelação e manifestação, pleiteou-se a aplicação do Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012), "no qual há dispositivo legal expresso [art. 68] no sentido da tese defendida desde o primeiro grau de jurisdição, qual seja a impossibilidade de se impor a obrigação de reflorestar nos casos em que não houve desmate ou que este se deu na conformidade com a lei do tempo de sua ocorrência", mas o entendimento foi mantido pelo TJSP, tendo o processo transitado em julgado em 2018. Iniciado o cumprimento de sentença, a reclamante apresentou impugnação e obteve efeito suspensivo, o qual, no entanto, foi posteriormente levantado mediante a interposição de agravo de instrumento pelo Parquet. Com o prosseguimento da execução e sem sucesso nos recursos interpostos, a reclamante ajuizou a ação rescisória, que foi extinta sem resolução de mérito.
    4. No presente feito, a reclamante alega que o órgão reclamado violou as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos julgamentos das ADIs 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e da ADC 42, nos quais se reconheceu expressamente a constitucionalidade do art. 68 do Código Florestal. Afirma que a decisão reclamada, ao não reconhecer as violações à norma jurídica, "manteve, em última análise, os vv. acórdãos que negaram a aplicação do art. 68 no caso concreto, o que por consequência acabou por esvaziar a força normativa do dispositivo". Defende que "qualquer decisão emanada das instâncias inferiores que afaste a eficácia normativa da Lei Federal n.º 12.651/2012 é grave e viola a autoridade desse E. STF". 
    5. Sustenta, ademais, que a decisão reclamada, ao convalidar a r. sentença que julgou antecipadamente a lide, sem sequer oportunizar às partes a especificação de provas, negou oportunidade à reclamante de produzir provas no sentido de que o desmate da cobertura florestal teria sido realizado em conformidade com a legislação então vigente. 
    6. Requer a reclamante, em caráter liminar, a suspensão do Cumprimento de Sentença nº 0001398-73.2019.8.26.0597, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Sertãozinho/SP. Ao final, postula seja julgada procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada.
    7. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    8. O STF, no julgamento de ação declaratória de constitucionalidade (ADC 42) e de 4 (quatro) ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs 4.901; 4.902; 4.903 e 4.937), analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei 12.651/2012, que estabeleceu normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais. Naquela oportunidade, houve a declaração de constitucionalidade do art. 68, nos seguintes termos:
    “(n) Art. 68 (Dispensa de os proprietários que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais da legislação revogada se adaptarem às regras mais restritivas do novo Código Florestal): A aplicação da norma sob a regra tempus regit actum para fins de definição do percentual de área de Reserva Legal encarta regra de transição com vistas à preservação da segurança jurídica (art. 5º, caput, da Constituição). O benefício legal para possuidores e proprietários que preservaram a vegetação de seus imóveis em percentuais superiores ao exigido pela legislação anterior, consistente na possibilidade de constituir servidão ambiental, Cota de Reserva Ambiental e outros instrumentos congêneres, traduz formato de política pública inserido na esfera de discricionariedade do legislador; CONCLUSÃO : Declaração de constitucionalidade do artigo 68 do Código Florestal;”
    9.  A decisão reclamada foi assim fundamentada, na parte que interessa:
    “A preliminar suscitada pelo ‘Parquet’ deve ser acolhida. 
    A autora fundamenta a sua pretensão no artigo 966, V, do CPC/2015, que dispõe: (...)
    Estabelecidas tais premissas, forçoso concluir que as teses levantadas pela requerente não autorizam a rescisão do acórdão.
    A questão referente ao alegado direito previsto no artigo 68 da Lei n° 12.651/2012 já foi exaurida pelo Poder Judiciário na ação originária. 
    Os acórdãos rescindendos, ademais, reconheceram a aplicação retroativa do referido dispositivo, mas negaram a benesse nele prevista diante do não preenchimento de seu requisito básico, qual seja, a supressão lícita à luz da legislação vigente à época. 
    Por oportuno, transcreve-se trecho de um dos julgados impugnados (Agravo de Instrumento n° 2103745- 98.2019.8.26.0000):
    ‘o julgado é claro ao afirmar que, embora a Lei n° 12.651/2012 tenha revogado o Código Florestal Anterior, o instituto da reserva legal foi mantido pelo legislador, com mudanças pontuais. 
    Ressaltou-se também que a reserva legal, prevista no primeiro Código Florestal de 1934, já obrigava os donos de terra a manter cobertura de mata original. Acrescente-se que não seria o percentual previsto, nem tampouco o “nome juris” que serviriam de justificativa para se alterar o caráter preservacionista, desde aquela época reconhecido. 
    Por esta razão, não há que se falar em supressão de vegetação de vegetação lícita, a ponto de justificar a aplicação do artigo 68 da Lei n° 12.651/2012’
    Ainda que se discorde de tal interpretação jurídica (há posições doutrinárias e jurisprudenciais em sentido contrário), tal circunstância, por si só, não autoriza a rescisão dos julgados.”
    10.  Da leitura do ato reclamado, depreende-se que foi reconhecida a aplicação retroativa do referido dispositivo, mas o benefício nele previsto foi negado por não ter sido preenchido requisito básico, qual seja, “a supressão lícita à luz da legislação vigente à época”. Tal assertiva somente poderia ser superada pelo reexame de prova, o que é vedado na presente via. Desse modo, ao menos em juízo de cognição sumária, não vislumbro plausibilidade nas alegações da reclamante, pois, ao que parece, o afastamento do art. 68 deu-se em virtude de atividade interpretativa e da análise do contexto fático-probatório, sem violar o reconhecimento da sua constitucionalidade por esta Suprema Corte. 
    11. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.
    12. Determino, nos termos do art. 989, I e III, do CPC/2015, a requisição de informações à autoridade reclamada e a citação do Ministério Público do Estado de São Paulo.
    13. Em seguida, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 991, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator